Tribunal: STF
Processo: HC 56118
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
"Sursis".  Tem  o  réu  direito  a  sua   concessão  se
preencher os requisitos necessarios a ela. Nulidade, nesse ponto,  de
acórdão que nega "sursis" por motivo outro que não  os  previstos  na
lei (art. 84 do Código Penal Militar e art. 606 do Código de Processo
Penal  Militar).  Inexistência,  nos  autos,  de  elementos  para   a
verificação  da  ocorrencia,  ou  não,   das   condições   subjetivas
necessarias  a  concessão  do  beneficio.  "Habeas  corpus"  deferido
parcialmente, para que, anulado  o  acórdão  nessa  parte,  outro  se
profira com a estrita observancia dos requisitos legais.